Tribunal: STF
Processo: HC 244823
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.K.C.L., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no Resp nº 2412782/SE, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu representação em face do agravante, atribuindo-lhe a prática de ato infracional análogo ao delito tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), tendo o Juízo de primeiro grau julgado procedente em parte a representação para reconhecer a prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, aplicando-lhe a medida socioeducativa de advertência (fl. 175). 



    Posteriormente, o recurso de apelação interposto pelo parquet foi conhecido e provido para condenar o agravante pela prática do ato infracional análogo ao delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, aplicando-lhe a medida socioeducativa de semiliberdade, nos termos do art. 112, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (fls. 259/267). 



    Neste writ, a defesa aponta a violação ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e ao art. 189, IV, da Lei n. 8.068/90 - ECA, porque o TJ, incorrendo em erro in judicando, concluiu pelo atendimento à normatividade do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Afirma que "o contexto delineado no acórdão, notadamente os elementos acidentais e circunstanciais delineados neste não permitem concluir pelo atendimento à normatividade dos referidos atos infracionais, sobretudo quando o juízo de primeiro grau, que possui maior proximidade com a instrução processual, concluiu pelo reconhecimento da prática do ato infracional análogo ao delito do art. 28, da Lei de Drogas, aplicando-lhe medida socioeducativa de advertência, com fundamento no art. 189, inciso IV, do ECA." (fl. 310) 



    Requer, ao final, o restabelecimento da decisão de primeiro grau que desclassificou a conduta para a descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e aplicou medida socioeducativa de advertência.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado no agravo regimental no recurso especial que teve seguimento negado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A pretensão recursal que objetiva a desclassificação da conduta imputada ao agravante para ato infracional análogo ao delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 demandaria a ampla reanálise das provas e da moldura fática delineada nos autos, o que é vedado nesta via especial, conforme preconizado na Súmula n. 7 do STJ. 2. "Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada" (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024). 3. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 4)  



    Ademais, transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho do voto condutor do acórdão proferido no agravo regimental:  



    “O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - TJ entendeu pela suficiência dos elementos probatórios para a configuração de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas nos seguintes termos do voto do relator (grifos nossos): 



    "Como se infere dos depoimentos acima transcritos, o adolescente infrator, conquanto tenha assumido a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas, afirmou que ambas, cocaína e maconha, eram para seu uso pessoal. 



    Insta consignar que, apesar de nas duas fases da persecução penal, o recorrido ter apresentado a versão atinente ao consumo próprio, na delegacia, afirmou que iria consumir as drogas na praia. Já, em juízo, asseverou que seria para consumi-las numa festa na Barra dos Coqueiros. 



    Lado outro, como se vê dos depoimentos dos agentes de segurança, após receberem a informação de que estava acontecendo comércio de substâncias ilícitas, na região do mercado, no centro desta Capital, abordaram o adolescente infrator e com ele foram encontradas 08 (oito) unidades, já envelopadas, de maconha (peso líquido – 5,2g) e 05 (cinco) unidades, também envelopadas, de cocaína (peso líquido – 2,5g). 



    Por oportuno, é cediço que a palavra dos policiais é digna de credibilidade e, por essa razão, obviamente, não deve ser descartada ou ignorada e, ao revés, tampouco tida por absoluta, devendo, pois, em linha de igualdade com as demais provas testemunhais, ser posta em confronto com outros elementos probatórios necessários à formação do convencimento do julgador. 



    Como corolário de tal assertiva, entendo que a versão apresentada pelos guardas municipais apenas padece de credibilidade quando estiver dissociada de outros elementos de convicção, pelo que, sendo firme e coerente, goza de reconhecido valor probante e, como tal, não deve ser desconsiderada tão somente em razão do status funcional, ainda mais quando ausente qualquer evidência de má-fé, abuso de poder ou suspeição. 



    Não bastasse isso, impõe frisar que a caracterização do delito de tráfico não exige a prática concreta de atos de mercancia, tendo em vista que tal tipo penal pertence à categoria dos crimes de ação múltipla, bastando para tanto o simples fato de "possuir, guardar ou trazer consigo" (art. 33 da Lei nº 11.343/06) a substância entorpecente. 



    Ademais, a eventual condição de usuário não é capaz de impedir a existência do tráfico de drogas, já que, sabidamente, muitos dependentes fazem do comércio de entorpecentes a forma de sustentar o próprio vício. 



    Com efeito, os elementos expostos afastam, a meu ver, a tese de mero usuário, sendo que todo acervo do para sua incriminação pela prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas. 



    [...] 



    Além disso, não existe na lei uma previsão de qual a quantidade exata que indica se o réu é traficante ou apenas usuário de drogas. Portanto, o simples fato de alegar que é usuário, não significa dizer que a quantidade que seria destinada a ele era apenas para consumo próprio. 



    [...]



    Na situação que ora se apresenta, aferindo os parâmetros previstos no artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a conclusão que se chega é de que o destino dos entorpecentes não era exclusivamente para uso próprio, mas sim o comércio. 



    Aliás, impende deixar devidamente esclarecido que as provas constantes no boletim de ocorrência circunstanciado, mesmo tendo cunho meramente informativo, podem ser utilizadas como suplemento às provas produzidas em juízo. Por isso, mesmo que tenha se valido a defesa técnica do argumento da desclassificação para mero usuário de drogas, a reconstituição probatória não a socorre e envereda para o efetivo caminho da mercancia, como já explicitado alhures. 



    [...] 



    Nesse passo, as circunstâncias até aqui evidenciadas não deixam dúvidas de que a droga serviria para o comércio, onde todos esses elementos são indicativos da traficância, visto que foram apreendidas 5,2g de maconha e 2,5g de cocaína, conforme se aquilata dos Laudos Definitivos (fls. 37/38 e 45/46). 



    [...] 



    Dessa forma, os dados acidentais e os contornos acessórios do fato justificam o Juízo condenatório, uma vez que firmada a evidência de não corresponder sua ação, por qualquer argumento, ao uso de entorpecente, notadamente. 



    In casu, portanto, as provas dos autos são suficientes para lastrear a condenação do recorrido pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. 



    Assim, considerando-se o conjunto probatório nos autos, não pairam dúvidas de que o adolescente infrator A K efetivamente praticou o delito narrado na representação, de modo que merece a sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau ser reformada por esta instância revisora" (fls. 262/266). 



    Extrai-se dos trechos acima colacionados que o Tribunal de origem, a partir da análise do acervo fático-probatório produzido nos autos, concluiu que "as provas dos autos são suficientes para lastrear a condenação do recorrido pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas" (fl. 266).



    (...)



    Desse modo, a pretensão recursal que objetiva a desclassificação da conduta imputada ao recorrente para ato infracional análogo ao delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 demandaria a ampla reanálise das provas e da moldura fática delineada nos autos, o que é vedado nesta via, conforme preconizado na Súmula n. 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (edoc. 4, p. 2-5, grifamos).  



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se o Tribunal de origem decidiu pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente com base nos elementos concretos do crime análogo ao de tráfico de drogas, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022, grifamos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023, grifamos)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente